Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À REPRIMENDA CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão demonstradas nos autos.
2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem que estava em seu poder.
3. Ausente fundamentação quanto ao critério utilizado para a fixação da pena pecuniária, sua redução é medida que se impõe, visando guardar proporcionalidade à reprimenda corporal imposta, a partir do mínimo legal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.